Tribunal: TJDFT
Processo: 0708327-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708327-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDY RAIMOND PENNA AGRAVADO: HELEN APARECIDA PORTO NASCENTE D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração (ID 25236385), não se conformando deverá a parte interpor o recurso cabível. Aguarde-se o prazo para resposta da parte agravada e após, retornem os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 30 de abril de 2021 14:05:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador